Tribunal: TJDFT
Processo: 0725268-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725268-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS OLIVEIRA DA SILVA, ANA KASSIA SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 50357012, os agravantes alegam fato novo e pedem a concessão de medida liminar na ocasião do julgamento do mérito. Apresentam o Decreto 44.860, de 17 de agosto de 2023 para fundamentar seu requerimento. Reveja-se o teor do normativo citado: Art. 1o O Decreto no 42.269, de 06 de julho de 2021, passa a vigorar com os seguintes acréscimos: “Art. 71-A. É admitida a regularização das edificações existentes nos núcleos urbanos informais classificados em uma das modalidades previstas no art. 3o deste Decreto, bem como a habilitação de projetos de arquitetura e respectiva expedição de alvarás de construção, observados os usos e parâmetros urbanísticos previstos em projeto urbanístico para os lotes de propriedade pública ainda não registrados, desde que caracterizadas as seguintes situações: I - vigência de diretrizes urbanísticas para o estabelecimento de usos e demais parâmetros de ocupação no solo na área de abrangência do projeto urbanístico; II – existência de projeto urbanístico elaborado pelo responsável pela regularização fundiária da área; e III – parecer conclusivo do órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal quanto ao cumprimento das diretrizes definidas para regularização da área. Parágrafo único. Quando se tratar de área passível de elaboração de plano de uso e ocupação previsto no § 2o do art. 29, a tabela com especificação de usos e parâmetros urbanísticos deve ser aprovada pelo órgão gestor desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal. Art. 71-B. Após a aprovação do projeto urbanístico pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – Conplan fica admitida a emissão de carta de habite-se, em caráter provisório, para as unidades de propriedade pública indicadas no projeto aprovado. Parágrafo único. Efetuado o registro do parcelamento de solo regularizado perante o registro imobiliário competente, deve o interessado requerer a emissão da carta de habite-se, nos termos da Lei no 6.138, de 26 de abril de 2018, no prazo de 30 dias a contar da constituição da matrícula do lote, sob pena de cancelamento da carta de habite-se especificada no caput, devendo a licença ser averbada no prazo 180 dias a contar da emissão do habite-se. Art. 71-C. A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap deverá publicar edital de chamamento público com o objetivo de identificar os ocupantes que se enquadrem no disposto do inciso VIII, do art. 11 da Lei no 13.465, de 2017.”. Art. 2o O Decreto no 43.056, de 03 de março de 2022, passa a vigorar com o seguinte acréscimo: “Art. 196-A. Para fins de regularização de edificações, para habilitação de projetos, emissão de alvarás de construção e expedição de cartas de habite-se nos termos do art. 71-A e 71-B do Decreto no 42.269, de 06 de julho de 2021, a comprovação de propriedade para lotes não registrados é feita por meio da apresentação de contrato de concessão emitido pelo proprietário ou responsável pelo projeto de regularização fundiária, independentemente de apresentação de certidão de ônus específica.”. A transcrita legislação prevê uma série de requisitos para expedição de alvarás de construção e habilitação de projetos de arquitetura. Consta, ainda, que a Terracap irá publicar edital de chamamento com o objetivo de identificar ocupantes que se enquadrem na situação disposta no art. 11, VIII, da Lei 13.465/2017, qual seja “ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas em núcleos urbanos informais”. Como se vê, há várias questões que necessitam de comprovação para que os agravantes possam se beneficiar dos efeitos do Decreto 44.860/2023. Assim, inviável, em sede de agravo de instrumento, apreciar temas que devem ser resolvidos no Juízo singular, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, mantenha-se o feito na pauta de julgamento da 27a Sessão Ordinária Virtual. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador